Tribunal: STF
Processo: ARE 1552265
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES NA MODALIDADE TENTADA. ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA O ÉDITO DE PRONÚNCIA. MATERIALI- DADE INEQUÍVOCA. INDÍCIOS DE AUTORIA PLENAMENTE CONFIGURADOS. SUBMISSÃODO CASO AO TRIBUNAL DO JÚRI. SUPORTE PROBATÓRIO SUFICIENTE À ADMISSIBILI- DADE DA ACUSAÇÃO.TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INEXIS- TÊNCIA DE PROVA INCONTROVERSA. PLAUSIBILIDADE DA TESE CONTRÁRIA. COMPE- TÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IM- PROVIDO.



    1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo ora recorrente, objurgando a decisão de pronúncia, prolatada às páginas 520/526, dando-o por incurso nas penas cominadas ao delito tipificado o art. 121, caput, combinado com o art. 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro, para que seja submetido a jul- gamento pelo Tribunal Popular do Júri. 



    2. A sentença de pronúncia tem caráter declaratório, devendo o julga- dor se limitar à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios sufici- entes de autoria ou de participação, sem adentrar no exame do mérito, consoante disposição do art. 413, § 1º do CPP. 



    3. É pacífico, na jurisprudência pátria, o entendimento segundo o qual, para que seja o acusado submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, basta que haja nos autos comprovação da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria. 



    4. Somente é viável a desclassificação na atual fase da persecutio cri- minis, mediante a verificação de prova incontroversa de que o agente não possuía a intenção de matar (animus necandi), mas apenas de lesionar seu desafeto, o que não se observa no caso em apreço. Constatada plausibilidade tanto na tese acusatória quanto na defensiva, cabe a apreciação soberana pelo Tribunal do Júri. 



    5. Recurso em Sentido Estrito conhecido, contudo, improvido. Sentença de pronúncia preservada nos termos em que prolatada.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente